Tribunal: STF
Processo: RE 1260397
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 14, p. 17):
    “EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. IMPLANTAÇÃO DO SUBSIDIO E EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "SALÁRIO PRODUTIVIDADE". AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICA PROPTER LABOREM. VANTAGEM INSTITUÍDA DE FORMA GENÉRICA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 27, p. 17-24)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 39, §§ 4º e 8º, 40, § 2º e 93, IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em relação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que “O dever de motivar as decisões implica necessariamente cognição efetuada diretamente pelo órgão julgador. Pode o Ministério Público, por exemplo, de forma cooperativa, fornecer subsídios para o Judiciário cumprir o seu dever constitucional de deliberar fundamentadamente. No entanto, não é de se admitir a construção lógica calcada em argumentos fornecidos por órgão que, inclusive, corporifica um dos poios da relação jurídico - processual.” (eDOC 19, p. 1)
    Assevera, no mérito, que (eDOC 19, p. 4):
     “(...) o acolhimento da pretensão da Recorrida violaria o §2°, do art. 40, cuja redação foi determinada pela EC nº 20/98, pois possibilitaria o recebimento de proventos em valor superior à remuneração do servidor no cargo efetivo do ex-servidor público municipal.
    A adequação de tais considerações à hipótese em exame é manifesta, na medida em que se verifica a natureza propter laborem da parcela de produtividade, o que impede a majoração de pontos aos servidores inativos (...)”
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 20, p. 15-18)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao mérito, que discute acerca da natureza da gratificação de produtividade, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 14, p. 20 e eDOC 15, p. 1/2):
    “Discute-se, na presente lide, se a Apelada tem direito ao pagamento da VPI referente aos valores que percebia, a título de salário produtividade, anteriormente à edição da Lei Municipal n° 1.222/08.
    O Apelante argumenta que tal parcela foi extinta por ocasião da implantação do subsídio, com a Lei 1.222/08, não sendo considerada para fins de reenquadramento por se tratar de parcela temporária propter laborem e por não ter sido incorporada anteriormente à remuneração da servidora.
    Todavia, no decorrer da instrução processual, notadamente na audiência de instrução, a Procuradora do Município expressamente admitiu que tal parcela era paga indistintamente aos servidores por longo período, sem quaisquer critérios de avaliação. Assim, caso o regime remuneratório não tivesse sido modificado, a Requerente teria tal valor incorporado por ocasião da aposentadoria, conforme entendimento já fixado pelo STJ, inclusive, em ação envolvendo o Estado do Amazonas. Vejamos:
    (...)
    O artigo 57 da Lei n. 1228/2008 assim afirma:
    (...)
    Impõe-se concluir que, retirar, após o reenquadramento, valor que vinha há muito sendo percebido indistintamente pelo servidor, afeta o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, disposto no artigo 37, em seu inciso XV, pelo qual "o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, l".”
    Sendo estas as razões de decidir, verifica-se que eventual divergência com o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a natureza da gratificação e a extensão aos inativos, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 1.222/2008) aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmula 279 e 280 do STF. 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Natureza da gratificação de produtividade. Interpretação de legislação local 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.” (ARE 1229943-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11.3.2020). 
    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Prêmio de produtividade médica. Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1204577-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.9.2019).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LEIS ESTADUAIS NºS 6.285/2002 E 6.591/2008. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 882774-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente